Tribunal: TJMT
Processo: 1031381-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031381-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELY MARIA DE JESUS MOREIRA - CPF: 327.857.471-00 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA.
DIREITO A
45 DIAS DE FÉRIAS
COM

ACRESCIMO
DO TERÇO

CONSTITUCIONAL SOBRE TODO PERÍODO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
s

professores
da
educação

básica
do
Município
de
Cuiabá
que
exercem

suas

atividades

dentro
de
sala
de aula
têm

direito
a 45
dias
de
férias
, com
acréscimo
d
o terço

constitucional

sobre

todo
o
período
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
pro
vido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1031381-23.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
SUELY MARIA DE JESUS MOREIRA

Recorrido
:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

SUELY
MARIA DE JESUS MOREIRA
ajuizou

reclamação

em

face
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
: a)
houve
o
pagamento
para a parte
reclamante
do
terço

constitucional

sobre

os
30 (
trinta
)
dias
de
férias
; e b) é
devido
o
terço

co
nstitucional

sobre

os
15 (
quinze
)
dias
de
férias
dos 05 (
cinco
)
anos

anteriores
a
propositura
da
ação
.
Julgou

procedente
s

os pedidos
da
inicial
para
condenar
a parte
reclamada

ao

pagamento
do
terço

constitucional

sobre

os
15 (
quinze
)
dias
de
férias

goz
adas
pela parte
reclamante
,

referente
s

aos

períodos

aquisitivos

não

prescritos

descritos

na

inicial
.

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

a
questão relativa a
o
recebimento

d
e

quarenta
e
cinco

dias
de
férias
e
terço

constitucional
.

Nas

contrarrazões
,
a parte
reclamada

sustenta
que
foi

feito
o
pagamento
de 30
dias de férias e requereu o desprovimento do recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação

do
Poder

Judiciário
.

Férias
de
professores
.

A
Carreira
dos
Profissionais
da
Educação
do
Município
de Cuiabá é
disciplinada
pela Lei
Complementar
Municipal no 220/2010, a
qual

assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor
em

sala
de aula,
conforme

dispõe
o
artigo
48,
inciso
I:

Art. 48 O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
professores
, de
acordo
com o
calendário
escolar
sendo
:

a)
quinze

dias
no
tér
mino
do
primeiro

semestre

previsto
no
calendário

escolar;

b)
trinta

dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.

Naturalmente
que
o

adicional
de 1/3
deve

ser

calculado

tanto

sobre os
30
dias
de férias
,

ao

término
do
ano

letivo
,
quanto

sobre
os
15
dias
no
meio
do
ano
,
bem

como

aplica
-se

apenas

aos

profissionais

que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da
sala
de aula,
como

devidamente

estipulado
no
dispositivo

acima
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
e
considerando

ser

incontro
verso
que a
parte

reclamante

exerce
u
sua

atividade

em

sala
de aula, é
devido
o
pagamento dos 45 dias de férias com

acréscimo
d
o terço

constitucional

sobre

todo
o
período
,
incluindo
-se
aí

os
15
dias
de
férias

gozadas

ao

fim
do
primeiro

semestre

letivo
, nos anos de 2018 e 2022, não pagos,
conforme fichas financeiras juntadas à inicial.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente
para

reconhecer

o direito postulado
e
condenar
a
parte

reclamada

a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia

a ser
apurada
de
45 dias
de
férias
anuais
, acrescid
a
d
o terço

constitucional
,

observada
eventual
prescrição quinquenal
,

referent
e
s aos anos de
2018
e
202
2
,
corrigida

monetariamente

pelo
IPC
A-e,
pro rata
, a
partir

desta

decisão
, e
juros d e mora correspondente s a remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
, a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
condenaç
ão posterior

a
30/06/2009
,

referente

servidores
e
empregados

públicos

(STF
Repercussão

Geral
.
Tema
810.

RE 870947 e STJ.

Tema
905.

Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG
).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/M
T, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024